Tribunal: TJMT
Processo: 1049394-41.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049394-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KETY REGINA DE BRITO TAQUES - CPF: 570.441.711-68 (RECORRENTE), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. BANCO ATACADÃO. NEGATIVAÇÃO. FATURA PAGA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora logrou êxito em demonstrar que se mantinha adimplente com as faturas contratadas quando seus dados foram inseridos perante os órgãos de proteção ao crédito. Em contrapartida, a reclamada não demonstrou inadimplemento, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

3. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não merece reforma, pois, está fixado conforme usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 959,86 (novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos)
, bem como condenando as Reclamadas, solidariamente, a pagarem a Reclamante,
à título de danos morais,
a importância de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, sob o argumento de que
inexiste no feito qualquer comprovação da inadimplência da Reclamante a validar a negativação levada a efeito pela Reclamada.

As requeridas em suas razões recursais pugnam pela reforma da sentença a quo, alegando que a autora não efetuou o pagamento tempestivo da fatura, sendo legítima a cobrança ou sucessivamente reduzir o valor fixado na sentença a título de dano moral.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022